Tribunal: STF
Processo: RE 106805
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-10-01
Data de publicação: 1985-10-01

Ementa:
EMENTA : - ADVOGADO DATIVO. RÉU POBRE. ART. 30 DA LEI 4.215/63.
ENTENDE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE CABE AO ESTADO O PAGAMENTO
DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS EM FAVOR DO ADVOGADO NOMEADO, EM PROCESSO
CRIMINAL, PARA EXERCITAR A DEFENSORIA DO RÉU POBRE, NOS TERMOS DO
ART. 30 DA LEI 4.215/63, EM VISTA DA OMISSÃO DO PODER PÚBLICO EM
OFERECER A ASSISTÊNCIA QUE LHE INCUMBE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.